Tribunal: CARF
Processo: 10830.725622/2013-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.725622/2013-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.506 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
OUTDOOR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração lavrado por servidor
competente, disponibilizado o direito de defesa e com a devida previsão legal
para todos os valores lançados.
IPI. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial para constituição do imposto é de cinco anos, contando-se
da primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o Fisco poderia fazer o
lançamento, caso não haja pagamento antecipado por parte do sujeito passivo,
nos termos do art. 173, I, do Código Tributário Nacional (CTN). Súmula
CARF no 101.
IPI. INSUFICIÊNCIA DE PAGAMENTO.
A insuficiência de pagamento do Imposto sobre Produtos Industrializados, por
infrações cometidas sem a devida prova da satisfação da obrigação tributária,
importa no lançamento do tributo com os consectários legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Renan Gomes Rego (substituto integral), Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Wagner Mota
Momesso de Oliveira( substituto integral), Keli Campos de Lima e George da Silva Santos.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.725622/2013-58
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.506 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725622/2013-58

Trata o presente processo de autos de infração lavrados contra a contribuinte acima
identificada, que pretendem a cobrança de Imposto sobre Produtos industrializados -
IPI, por insuficiência de recolhimento relativo aos períodos de apuração de janeiro a
dezembro de 2009.
2. Ressalte-se que, no mesmo procedimento fiscal, foram constituídos créditos
tributários relativos a Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL que são objeto do processo no
10830.721369/2013-63 e a Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS e a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, objeto do processo no
10830.725621/2013-11.
3. No Termo de Verificação Fiscal, às fls. 40 a 42, a autoridade fiscal descreve os
procedimentos adotados no curso da fiscalização e os fatos que deram origem aos
lançamentos efetuados de IPI, relatando que:
I. Do procedimento de revisão das Declarações de Informações Econômico-Fiscais,
relativas ao ano-calendário 2009, exercício 2010, foi constatada insuficiência de
declaração e recolhimento de IRPJ, CSLL e IPI, bem como divergências entre os
valores constantes da DIPJ e da DCTF, referentes aos mesmos tributos.
II. Além disso, foi constatada insuficiência de declaração e recolhimento de COFINS e
PIS, bem como divergências entre os valores constantes da DACON e da DCTF,
referentes aos mesmos tributos.
III. Os valores apurados na presente ação fiscal foram objeto de lançamento de ofício,
com os devidos acréscimos legais, constituindo-se o Crédito Tributário nos termos do
artigo 142 do CTN, conforme discriminado no Auto de Infração.
4. Por sua vez, a impugnante, irresignada com a autuação, alega (fls. 59 e
74), em síntese, que:
Nulidade a. Ora, por certo não poderia ter havido qualquer manifestação
por parte da Impugnante, primeiro porque desconhecia, até ter sido
intimada, em sua Sede, conforme endereço declinado na preambular, em 15
de Março de 2013, os fatos contidos nas autuações em seu desfavor.
b. O que causa estranheza, ainda, é o fato de que os Termos acima
mencionados, foram encaminhados para endereço diverso da atual Sede da
Empresa em tela, mas as Autuações encaminhadas diretamente e sem
qualquer dificuldade, onde está estabelecida.
c. Procedimentos como estes, data máxima venia, configuraram inconteste
cerceamento de Defesa, prejudicando e muito a Impugnada, ainda mais
porque os valores cobrados, o são em duplicidade, o que é vedado pela
legislação pátria.
d. Conforme pode ser constatado mediante análise dos documentos anexos,
a ilma. Procuradora - Monica Gonçalves Rodrigues Fragnito, já havia
procedido à autuação da Impugnante, em 10/10/2012, no valor total de R$
5.622.884,78, apurando-se os anos de 2008 e 2009 e, os presentes autos,
apuraram o ano de 2009, portanto, já havia sido incluído o valor da
cobrança a título das diferenças ou não declarações dos Impostos, em
10/10/12.
e. As notificações testam eivadas de nulidades, pois, em conformidade com
o que preconiza nosso ordenamento jurídico, o Demonstrativo elaborado
pelo Sr. Fiscal, Dr. André Dibe Arradi, deveria relacionar todas as notas
fiscais, discriminando-as uma a uma, sendo tal requisito indispensável para
configurar a infração cometida e, caso assim tivesse procedido, por certo
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.506 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725622/2013-58

saberia que a Impugnante já foi autuada em 10/10/12, pelos mesmos fatos
geradores que motivaram esta Impugnação, os quais estão em andamento -
parcelamento que vem sendo adimplido regularmente.
f. Além dos erros acima, no tocante aos valores apurados, verifica-se que o
Sr. Fiscal não observou a existência de parcelamento em andamento sobre
os mesmos fatos geradores discriminados nos autos de infração ora
espancados.
g. Verifica-se, ainda, que a falta da discriminação das notas fiscais e
respectivos valores que serviram de amparo para o levantamento efetuado
redundaram em erro do Sr. Fiscal.
h. Tal fato por si só eiva de nulidade os autos de infração lavrados pois
desobedece ao Art. 142 do CTN.
i. Lançamentos devem contar com a devida CLAREZA, restando NULAS as
notificações aqui objeto, dado que deixa de informar as notas fiscais,
emitentes e valores corretos que geraram a emissão da notificação,
CERCEANDO A PLENA DEFESA, aliado ao fato de que os valores
implícitos são indevidos, posto que objetos de Autuação anterior e com
parcelamento do débito, em andamento, totalizando 60 parcelas.
j. E ainda, além da nulidade acima mencionada, denota-se outra nulidade pois as
notificações não descrevem como deveriam a legislação aplicável na correção
monetária, bem como nos juros utilizados para o cálculo das multas delas advindas,
acarretando em novo cerceamento de defesa.
k. Mediante análise dos documentos ora encartados à esta iMPUGNAÇÃO, é possível
constatar a veracidade das informações aqui declinadas, posto que as autuações
referem-se aos mesmos Impostos, os quais geraram a lavratura do Auto de Infração, em
10 de Outubro de 2012.
l. Com efeito, os períodos de apuração dos débitos discriminados no auto de infração,
quais sejam 2009, são idênticos àqueles implícitos no autos de infração, lavrado pela
Procuradora -Monica Gonçalves Rodrigues Fragnito, em 10 de Outubro de 2012.
Mérito m. Para comprovar o que até aqui foi exposto, a Impugnante junta com a
presente, conforme dito alhures, cópias dos recibos de pagamento que configuram os
fatos geradores dos referidos Impostos e autuação anterior, onde claramente se denota
a identidade das cobranças ora rechaçadas.
n. Não é muito enfatizar, que os débitos fiscais que deram ensejo à lavratura do Auto de
infração em 10/10/12, como já fundamentado, idêntico ao presente auto de infração,
são inexigíveis da Impugnante.
o. Ademais, considerando que há parcelamento em andamento, sobre os mesmos
débitos, como comprovado mediante farta documentação ora inclusa e, ainda, por
força do dispositivo contido no artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional,
refletem a suspensão quanto à exigibilidade do crédito, devido ao respectivo
parcelamento..
p. Por outro lado, observando o brocardo acessorium sequitur principaie, estando
suspensa e exigibilidade do tributo e face à interposição da presente defesa e,
parcelamento dos débitos ora impugnados, já que são objeto de auto de infração
anterior, as multas aplicadas pelos autos de infração devem necessariamente
permanecer com a exigibilidade suspensa, sendo vedada sua inscrição em dívida ativa
q. Outrossim, considerando os valores a titulo de juros e multa pretendidos neste auto
de infração, caso pudessem ser exigidos, o que não ocorre e admite-se apenas por amor
a argumentação, encontra vedação existente quanto à capitalização é norma erga
omnes, não podendo a Impugnada utilizar-se de sua posição privilegiada para obter
vantagens ilícitas.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.506 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725622/2013-58

r. Ora, in casu, o fato gerador da obrigação tributária exigida nas duas autuações em
referência, como descrito nos dois autos de autuação, foi o mesmo. Portanto, trata-se
de uma mesma obrigação tributária.
s. Logo, o procedimento adotado é o do cancelamento do ulterior auto de
infração, o qual impugna-se, nesta oportunidade, eis que incabível a
cobrança fiscal dúplice sobre o mesmo fato gerador.
5. Ao final, a contribuinte requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA)
julgou parcialmente procedente a impugnação nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO.
As argüições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas hipóteses previstas na lei
para a sua ocorrência.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DUPLICIDADE.
Constatada a duplicidade de lançamento em relação ao mesmo fato gerador, cancela-se
o lançamento efetuado posteriormente.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega nulidade do auto de infração, decadência e, em síntese,
repisa as alegações da impugnação.

É o Relatório.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.506 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725622/2013-58

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Conforme relatado, foi lavrado Auto de Infração para cobrança de Imposto sobre
Produtos industrializados - IPI, por insuficiência de recolhimento relativo aos períodos de
apuração de janeiro a dezembro de 2009.
A decisão de primeira instância considerou procedente em parte a impugnação e
manteve apenas o crédito tributário lançado de ofício relativo a 12/2009.
Em relação à preliminar de nulidade vejamos o que prescreve o art. 59 do Decreto
70235/72:
Art. 59 São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II_- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa;
No caso, o Auto de Infração foi lavrado por pessoa competente, no caso o auditor
fiscal da unidade da RFB de jurisdição do contribuinte, sendo que a descrição dos fatos, a
capitulação legal se encontram no Auto de Infração de fls. 02/43 complementadas pelo Termo de
Inicio de Fiscalização e Intimação de fls. 44/49, permitem a correta compreensão da acusação
que é imposta ao sujeito passivo, não se verificando qualquer preterição ao direito de defesa da
recorrente.
A atividade administrativa é vinculada e obrigatória nos termos do art. 142 do
CTN e havia previsão legal para todos os valores lançados razão pela qual não vislumbro
qualquer nulidade no auto de infração.
Quanto a alegação de decadência não assiste razão à recorrente.
Para fins de cômputo do prazo de decadência para lançamento de ofício, não
tendo havido qualquer pagamento, aplica-se a regra do art. 173, inciso I, do CTN, contando-se o
prazo do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, conforme pacificado nesse Conselho.
Súmula CARF no 101:
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Conforme consta nos autos, a ciência do lançamento se deu em 16 de março de
2013, portanto, não encontrava-se abrangido pela decadência o lançamento relativo ao IPI do
período de apuração de 12/2009, cujo início do prazo decadencial ocorreria em 1o de janeiro de
2011 (primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado)
e terminaria em 31 de dezembro de 2015.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.506 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725622/2013-58

No mérito, a Instância a quo já havia exonerado os valores de IPI lançados de
ofício no processo 10830.726194/2012-08, relativos aos mesmos fatos geradores, com exceção
do período de apuração de 12/2009, que não havia sido lançado na fiscalização anterior.
O referido valor foi apurado em procedimento de revisão das Declarações de
Informações Econômico-Fiscais, relativas ao ano-calendário 2009, exercício 2010, no qual foi
constatada insuficiência de declaração e recolhimento, bem como divergências entre os valores
constantes da DIPJ e da DCTF, referentes ao IPI.
A Recorrente alega que possui crédito e não débito em relação à autuante, mas
que não juntou uma prova sequer para infirmar os fatos relatados pela autoridade fiscal, razão
pela qual acompanho a decisão recorrida, para manter o crédito tributário lançado de ofício
relativo a 12/2009.
No que se refere a cobrança de multa e juros de mora sobre os valores lançados, é
uma imposição legal, nos casos de atraso no pagamento, nos termos da previsão expressa no
artigo 61, da Lei no 9.430/96.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 355
DF CARF MF
Original